Tribunal: TJSP
Processo: 0018068-11.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JEFFERSON LOPES DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041
Agravante: Jefferson Lopes de Paula
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.279
Jefferson Lopes de Paula interpôs o presente
agravo (fls. 1-10) contra decisão do Juízo do DEECRIM 1a RAJ -
Comarca da Capital (fl. 22), que indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade da pena de multa imposta não paga, sob o argumento
de que a inscrição da pena pecuniária da dívida ativa não implica na
extinção da multa, mas somente veda a conversão em privativa de
liberdade. Inconformado, alega, em suma, que se revogando as
hipóteses de conversão da multa em pena privativa de liberdade,
teria o legislador reconhecido ao instituto caráter extrapenal, não
sendo por isso a insolvência óbice à decretação da extinção da
punibilidade.
Contrarrazões às fls. 26-28.
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
provimento do agravo (fls. 37-41).
É o relatório.
A
Lei
9.268/96
introduziu
diversas
alterações no Código Penal. Uma delas foi a de trazer nova redação
ao artigo 51 do Código Penal, que agora está vazado nos seguintes
termos: "Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne
às causas interruptivas e suspensivas de prescrição".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041 -Voto no
3
Com o advento dessa nova lei, ficou vedada a
possibilidade existente, até então, de se converter a pena pecuniária
em detenção, na hipótese de inadimplemento pelo condenado
solvente ou frustrador da execução.
A execução da pena só se faz após a
ocorrência do trânsito em julgado da sentença para as partes, pois é
a partir daí que a decisão condenatória se torna imutável, por se
converter em coisa julgada material, nascendo, então, a pretensão
executória estatal. De acordo com a nova lei, tão logo transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de
valor e se lhe devem aplicar as normas da legislação relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública.
Ora, a intenção do legislador foi buscar um
procedimento rápido e eficiente na execução da multa criminal,
retirando-a da competência do juízo penal e transferindo a
legitimidade de sua cobrança do Ministério Público para a Fazenda
Pública, já que notória a inoperância do sistema vigente até então.
É o que se colhe da exposição de motivos da
Lei no 9.268/96 ao ponderar que, "Com efeito, a execução da multa
criminal deve ser revigorada atrás de procedimento adequado e
infenso às dificuldades que atualmente se opõem à eficácia desta
forma de reação penal. A sanção pecuniária é uma das mais
importantes alternativas da pena privativa de liberdade e uma das
fontes de receita que deve alimentar o fundo penitenciário instituído
pela Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de 1994, e
regulamentado pelo Decreto no 1093, de 23 de março de 1994. (...)
Com a proposta ora apresentada, a multa readquire o seu vigor
institucional e passa a figurar entre as medidas eficientes de combate
à criminalidade patrimonial, principalmente a de natureza astuciosa
que ofende não somente bens jurídicos particulares, como interesses
coletivos relevantes como os ligados à Administração Pública" (in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041 -Voto no
4
Diário do Congresso Nacional, de 24.08.95, pág. 19.427).
A busca dessa efetividade verte, pois, na
modificação trazida pela nova lei, determinando que, na execução da
pena de multa, apliquem-se as regras de cobrança da dívida ativa da
Fazenda Pública.
Sendo assim, transitada em julgado a
sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito
como dívida ativa em favor da Fazenda Pública e sua execução não
mais se procederá nos termos dos artigos 164 e seguintes da Lei de
Execução Penal e sim nos moldes do que dispõe o procedimento
estatuído pela Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que regula a
cobrança da dívida ativa em favor da Fazenda Pública. Não há
compatibilidade desse dispositivo com a nova característica da pena
de multa, consoante o estabelecido na Lei 9.268/96, sendo certo que
a lei nova revoga a anterior, não apenas quando expressamente o
declare, mas, ainda, quando seja com ela incompatível, conforme o
artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
De outro lado, nada obstará que, constatada
a fraude na execução, quando o condenado, embora solvente venha
frustrá-la, seja o fato comunicado ao Juízo da Execução Criminal,
para que esse adote as providências do artigo 81, II do Código Penal,
ou artigo 118, § 1o, da Lei das Execuções Penais. Contudo, isso não
se erige em impedimento para a execução nos moldes da Lei
6.830/80, no Juízo da Fazenda Pública.
Outrossim, é de se observar que, conforme
dispõe o artigo 5o da Lei no 6.830/80, que cuida da competência
para execução de dívida ativa da Fazenda Pública, "A competência
para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda
Pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da
concordata, da insolvência ou do inventário".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041 -Voto no
5
Em consequência, claro está que, palco
próprio para a execução da pena de multa não mais é o juízo penal,
mas sim o da Fazenda Pública, bem como que a legitimidade da
cobrança da multa não mais está afeta ao Ministério Público
Estadual e sim aos Procuradores da Fazenda Pública, pois a estes
últimos, entre outras funções institucionais, incumbe promover a
inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa.
Esse, aliás, o entendimento adotado pelo
eminente penalista DAMÁSIO E. DE JESUS ao comentar as
alterações do Código Penal trazidas pela Lei no 9.268, de 1o de abril
de 1996, quando deixou expresso que, "Nos termos da lei nova,
transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de
multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda
Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter
caráter extrapenal" (Boletim IBCCrim, no 41, pág. 6).
Saliente-se, por último, que a despeito
dessas modificações, somente para esse fim, o da nova forma de
execução, conforme aqui exposto, é que ela é equiparada à dívida de
valor. Contudo, não perde a natureza de pena e, portanto, a despeito
dessas modificações quanto ao processo de execução, jamais poderá
ultrapassar a pessoa do delinquente, para que seja cobrada de seus
herdeiros ou sucessores e, por manter a mesma natureza, não
padece, a Lei 9.268/96, de qualquer vício de inconstitucionalidade.
Por fim, mantida a natureza penal da pena
de multa, a extinção da punibilidade somente poderia ocorrer depois
do seu efetivo cumprimento. Nesse sentido era entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041 -Voto no
6
CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
E
DE
MULTA.
PENDÊNCIA
DO
PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOPROVIDO.
1. Com o advento da Lei 9.268/96, que alterou o art.
51 do Código Penal, a pena de multa passou a ser
considerada dívida de valor, cuja cobrança compete à
Fazenda Pública, nos moldes da Lei de Execução
Fiscal.
2. A simples conversão da multa em dívida de valor,
contudo, não lhe retira o caráter penal, atribuído pela
própria Constituição Federal, no art. 5o, XLVI, "c".
Precedentes.
3. Subsiste, assim, a regra de que a extinção do
processo de execução criminal apenas pode ocorrer se
cumprida a pena imposta na sentença, a qual, no
caso, compreende não só a privativa de liberdade,
mas também a de multa, a menos que sobrevenha
alguma
das
causas
extintivas
da
punibilidade
previstas no art. 107 do Código Penal. Precedentes.
4. Esse entendimento não implica manter o processo
de execução penal indefinidamente em aberto,
aguardando a cobrança judicial da multa pela
Fazenda Pública. Isso porque nada impede que o
apenado cumpra, por sua própria iniciativa, a pena
pecuniária
que
lhe
foi
imposta
na
sentença
condenatória, obtendo, assim, a extinção do processo
executivo criminal pelo cumprimento efetivo e integral
da reprimenda.
5. Recurso especial provido. (REsp 843296 / RS -
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA Quinta Turma -
DJ 07/02/2008 p. 1) Grifo nosso.
Contudo, julgando o REsp 1.519.777 / SP
sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil recursos
repetitivos
o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o
entendimento de que extinta a pena privativa de liberdade (ou
restritiva de direitos) pelo seu cumprimento, o inadimplemento da
pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA
DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018068-11.2019.8.26.0041 -Voto no
7
PUNIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime
previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o
do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena
privativa de liberdade ou a restritiva de
direitos que a substituir, o inadimplemento da
pena de multa não obsta a extinção da
punibilidade do apenado, porquanto, após a
nova redação dada ao art. 51 do Código Penal
pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária
passou a ser considerada dívida de valor e,
portanto, possui caráter extrapenal, de modo
que sua execução é de competência exclusiva
da Procuradoria da Fazenda Pública.
3. Recurso especial representativo da controvérsia
provido, para declarar extinta a punibilidade do
recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-
C do CPC a seguinte TESE: Nos casos em que
haja condenação a pena privativa de liberdade e
multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de
direitos que eventualmente a tenha substituído),
o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta
o reconhecimento da extinção da punibilidade
(STJ - REsp 1519777 / SP - Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ - TERCEIRA SEÇÃO - DJe
10/09/2015).
Assim, se o posicionamento da Corte Cidadã
se faz
nesse
sentido,
para evitar conflitos jurisprudenciais
desnecessários, é de se seguir aquela orientação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo,
extinguindo-se a punibilidade do ora agravante quanto aos autos do
processo no 0058933-59.2013.8.26.0050.
Figueiredo Gonçalves
relator